Tribunal: TJPA
Processo: 0002426-36.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002426-36.2019.8.14.0104

APELANTE: ANDRE DA SILVA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – REFORMA DA PENA BASE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PROVIMENTO.
Considerando o posterior julgado do Tema 1077/RR – em 23 de junho de 2021, publicado dia 01 de julho de 2021 ao Acórdão ora impugnado, entendo que merece acolhimento parcial as razões recursais. O magistrado, ao fixar a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. No entanto, após julgado, o STJ através do REsp 1.794.854/DF (Tema 1077/RR – julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021), restou decidido que não se admite condenações anteriores para desabonar a conduta social. Assim, com o referido entendimento, considero como neutra a circunstância judicial referente a conduta social, por não haver fundamentação idônea para mantê-la desfavoravelmente, razão pela qual procedo a readequação da pena base para 18 (dezoito) anos de reclusão, considerando as outras circunstâncias judiciais fundamentadas como negativas, nos termos - da Súmula 23, deste Tribunal. Mantenho as agravantes reconhecidas pela sentença condenatória e confirmadas pelo Acórdão ora recorrido, em 1/6, perfazendo o
quantum
de 21 (vinte e um) anos de reclusão. De igual forma, deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea procedida em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, restando a pena a ser cumprida em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime fechado.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, após juízo de retratação em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANDRÉ DA SILVA DE SOUZA,
interpôs o presente recurso especial inconformado com o Acórdão (ID n. 7412526) da 3ª Turma de Direito Penal, que a unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa.

Consta dos autos, que o apelante fora condenado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do Código Penal, fixando a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, no regime fechado.

Inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, pugnando sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria. No pedido alternativo, requereu a fixação da pena base no mínimo, compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do artigo 61, II, do CP e não a sua preponderância, conforme reconheceu o juízo a
quo,
bem como a aplicação da atenuante genérica, artigo 66, do CP, pelo reconhecimento da Teoria da coculpabilidade, fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena e que seja realizada a detração penal. Ao final,
pleiteou o prequestionamento das matérias arguidas.

O Colegiado da 3ª Turma de Direito Penal, em sessão virtual, a unanimidade de votos, conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, para reduzir a pena aplicada.

A defesa do recorrente, inconformada, interpôs o presente recurso especial, aduzindo que o Acórdão de ID n° 7412526, violou o artigo 59, do CP, alegando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, foram valoradas negativamente, de forma equivocada.

Sustenta que o STJ firmou entendimento de que a exasperação da pena base, pelas circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.

Por todo o exposto, pleiteia a fixação da pena base no mínimo, ressaltando que é pacífico no STJ, a aplicação do
quantum
de 1/6, frente à cada circunstância judicial negativa, razão pela qual em afronta ao artigo 59, do CP, pleiteia a readequação da pena base ao mínimo legal ou sua aplicação bem próxima deste.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente Recurso Especial, por entender que o reexame de prova não em seja REsp, ausente, portanto, requisito legal do cabimento, exigindo para sua admissibilidade, porém, ultrapassada, no mérito, seu improvimento por absoluta falta de amparo legal.

A Vice-presidência determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para que se assim entender, realizar juízo de retratação conforme disposto nos arts. 1030, II e 1040, II, ambos do Código de Processo Civil.

Conclusos no Gabinete.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Considerando o posterior julgado do Tema 1077/RR – em 23 de junho de 2021, publicado dia 01 de julho de 2021 ao Acórdão ora impugnado, entendo que merece acolhimento parcial as razões recursais.

O magistrado, ao fixar a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

No entanto, após julgado, o STJ através do REsp 1.794.854/DF (Tema 1077/RR – julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021), no qual foi fixada a seguinte tese:

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”.

Assim, com o referido entendimento, considero como neutra a circunstância judicial referente a conduta social, por não haver fundamentação idônea para mantê-la desfavoravelmente, razão pela qual procedo a readequação da pena base para 18 (dezoito) anos de reclusão, considerando as outras circunstâncias judiciais fundamentadas como negativas, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal.

Mantenho as agravantes reconhecidas pela sentença condenatória e confirmadas pelo Acórdão ora recorrido, em 1/6, perfazendo o
quantum
de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

De igual forma, deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea procedida em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, restando a pena a ser cumprida em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em juízo de retratação,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena base.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 28/11/2023